Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-90.2024.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-90.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR WIESENHUTTER - CPF: 913.698.869-34 (APELANTE), MATHEUS STORCHIO LIMBERGER registrado(a) civilmente como MATHEUS STORCHIO LIMBERGER - CPF: 091.954.039-22 (ADVOGADO), DILCEU BORGES - CPF: 332.033.930-34 (APELADO), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1002322-90.2024.8.11.0021

APELANTE: CLAUDEMIR WIESENHUTTER

APELADO: DILCEU BORGES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – SEQUESTRO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – TERCEIRO ADQUIRENTE – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA NA AQUISIÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – NÃO VERIFICAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS – CERTIDÕES NEGATIVAS OBTIDAS APENAS APÓS O SEQUESTRO – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a cláusula de reserva de domínio não registrada seja, em regra, inoponível a terceiros (art. 522 do CC), a proteção ao terceiro adquirente pressupõe sua boa-fé objetiva, que exige a adoção das cautelas mínimas na aquisição do bem.

2. Não age com boa-fé objetiva o adquirente que, ao comprar maquinário agrícola de alto valor (aproximadamente 1 milhão de reais), não exige nota fiscal, não verifica a existência de ações judiciais envolvendo o bem ou o vendedor, e obtém certidões negativas apenas após o sequestro judicial.

3. A posse transmitida em caráter precário é incompatível com o direito de propriedade pela tradição, especialmente quando não há formalização do registro no RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas), obrigatório desde 30/09/2022.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDEMIR WIESENHUTTER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que julgou
improcedentes
os
Embargos de Terceiro no 1002322-90.2024.8.11.0021
opostos em face de
DILCEU BORGES
, condenando o embargante ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o contrato original entre DILCEU (embargado) e Adnilson nunca foi registrado no domicílio do comprador, tornando a cláusula de reserva de domínio inoponível a terceiros, nos termos dos artigos 522 e 523 do Código Civil.

Afirma que o próprio apelado/embargado confessou em depoimento pessoal que não providenciou o registro do contrato, fato que, por si só, já seria suficiente para o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada, não tendo o apelado se desincumbido desse ônus.

Alega que pagou aproximadamente R$ 806.000,00 pelos equipamentos, valor substancialmente superior ao da negociação original entre o apelado e Adnilson de Carvalho (R$ 530.000,00),

evidenciando sua boa-fé; que jamais teria despendido quantia tão expressiva se soubesse da existência de litígio envolvendo os bens.

Repisa que, por analogia, a boa-fé do agravante é de ser presumida e a má-fé comprovada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula de no 375.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo a condição de terceiro adquirente de boa-fé do apelante e, consequentemente, revogando o sequestro dos bens.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o apelante não adotou as cautelas mínimas ao adquirir bens de alto valor, não verificou a propriedade efetiva dos bens, não exigiu nota fiscal, não verificou a existência de ações cíveis envolvendo o vendedor, e obteve certidões negativas apenas em 28/06/2024, quase dois anos após a compra - ID no 291753384.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o
CLAUDEMIR WIESENHUTTER
opôs
Embargos de Terceiro
em face de
DILCEU BORGES
, almejando a reforma da decisão liminar proferida nos autos de no 1002237-07.2024.8.11.0021 (
Ação Cautelar de Sequestro
), que determinou o sequestro de 01 (uma)
colheitadeira
John Deere, STS 9750, chassi CQ9750A090159, ano de fabricação 2009 e (01) uma
plataforma de corte
John Deere, modelo 630 draper, chassi CQ630A090217, ano de fabricação 2018 em favor do embargado DILCEU.

Aduz o embargante, ora apelante

CLAUDEMIR
,

que o Sr.
Adnilson de Carvalho
lhe vendeu, em 23/11/2022, um maquinário agrícola pelo valor de R$ 806.000,00, por meio de contrato particular de compra e venda, porém, relata que o referido bem foi objeto de
Ação Cautelar de Sequestro
nos autos de no 1002237-07.2024.8.11.0021, ajuizado pelo requerido DILCEU BORGES, o qual, anteriormente, teria alienado o bem ao Sr. Adnilson de Carvalho,

pelo valor de R$ 530.000,00, parcelado em 11 vezes, e este não teria adimplido o pagamento do preço ajustado.

Aduz que a época da venda, não havia nenhum registro de contrato de compra e venda em Cartório a fim de efetivar a cláusula de reserva de domínio em face de terceiros, de modo que teria adquirido o bem de boa-fé, motivo pelo qual requereu em sede de tutela de urgência a cassação dos efeitos da tutela liminar deferida nos autos principais, e no mérito, pugna pela ratificação do pedido liminar.

Urge salientar que, anteriormente ao ajuizamento da
Ação Cautelar de Sequestro,
o embargado DILCEU ajuizou
Ação de Rescisão Contratual sob no 1002268-95.2022.8.11.0021
em face de Adnilson, em 31/08/2022, sendo-lhe concedida medida liminar na via recursal em 07/10/2022 para reintegração da posse dos equipamentos, não conseguindo êxito na apreensão do bem, ao passo que posteriormente a ação foi extinta por abandono.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou
improcedentes
os pedidos, entendendo que o apelante CLAUDEMIR não comprovou sua boa-fé objetiva na aquisição dos bens, uma vez que não adotou as cautelas mínimas exigíveis de um adquirente diligente.

Pois bem.

A questão central da controvérsia consiste em analisar se o apelante CLAUDEMIR pode ser considerado terceiro de boa-fé na aquisição dos equipamentos agrícolas, de modo a afastar os efeitos da cláusula de reserva de domínio não registrada.

O art. 522 do Código Civil estabelece que "
a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros"
. Por sua vez, o art. 523, parte final, dispõe que "
na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé".

De fato, a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio no domicílio do comprador (ADNILSON) poderia, em tese, torná-la inoponível a terceiros. No entanto, essa regra deve ser interpretada em conjunto com o princípio da boa-fé objetiva, que exige do adquirente um comportamento diligente, honesto e leal.

No caso em análise, diversos elementos afastam a caracterização da boa-fé objetiva do apelante:

1) Adquiriu bens de alto valor (aproximadamente R$ 1 milhão) sem exigir nota fiscal ou outro documento que comprovasse a propriedade;

2) Não realizou pesquisa sobre a existência de ações judiciais envolvendo os bens ou o vendedor;

3) As certidões negativas de registro foram obtidas apenas em 28/06/2024, após o sequestro dos bens, e não no momento da aquisição em 23/11/2022;

4) Não providenciou o registro dos maquinários no RENAGRO (Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas), obrigatório desde 30/09/2022;

5) Adquiriu os bens em 23/11/2022, após a concessão da liminar de apreensão em 07/10/2022 no processo anterior (ação de rescisão contratual sob no 1002268-95.2022.8.11.0021).

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, causa estranheza que o apelante tenha realizado o negócio jurídico com o Sr. ADNILSON em 23/11/2022, um mês após a concessão da liminar de apreensão dos maquinários em favor do apelado DILCEU nos autos da ação de rescisão contratual sob no 10022689520228110021, que se deu em 07/10/2022.

Aliás, a jurisprudência mais recente dos tribunais tem exigido que o terceiro adquirente demonstre ter adotado as cautelas mínimas necessárias para ser considerado de boa-fé. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA “MÃE” ANTES DA ALIENAÇÃO – MATRÍCULA DESMEMBRADA APÓS A AVERBAÇÃO – AUSÊNCIA DE PESQUISA QUANTO A SITUAÇÃO DO IMÓVEL EM SUA MATRÍCULA ORIGINÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO DO ALIENANTE, QUE POSSUI EXECUÇÕES EM ANDAMENTO – FALTA DE CAUTELA MÍNIMA ESPERADA DO HOMEM MÉDIA – BOA-FÉ AFASTADA – RECONHECIMENTO DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Para se configurar a fraude à execução, além de citação válida, é preciso o registro da penhora do bem alienado, ou da prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, C. STJ), sendo que, neste caso, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda judicial, capaz de levar o alienante à insolvência. Na hipótese, restou caracterizado o conluio entre os terceiros adquirentes e o alienante, notadamente pela falta de diligência indispensável à realização de negócio jurídico de compra e venda ( ...)“A outorga da escritura deve ser precedida da verificação da existência de distribuições de ações, justamente para a aferição de ausência de ônus, penhoras, constrições ou eventual trâmite de demandas judiciais que possam envolver o bem. Apesar de não ser exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos os cartórios distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao menos, que o comprador verifique as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside o vendedor do imóvel.” (STJ - REsp: 1636594 SP 2016/0287966-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/11/2016)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10100071720248110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE . TRATOR AGRÍCOLA ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. BEM OBJETO DE PACTO ANTERIOR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INADIMPLIDO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA NO FEITO CORRELATO. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE CELEBROU O NEGÓCIO NA QUALIDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ . AVENÇA PARTICULAR QUE NÃO ESPECIFICA O MODELO DE VEÍCULO NEGOCIADO. CERTIDÕES DE CARTÓRIOS QUE NÃO SERVEM PARA DEMONSTRAR AS PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS PARA NEGÓCIOS DESTE JAEZ. DILIGÊNCIAS REALIZADAS COM DADOS DE VEÍCULO DIVERSO E EM SERVENTIAS INAPROPRIADAS. DEVER DO EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO DE POSSUIDOR DE BOA-FÉ. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO PELA MANUTENÇÃO REALIZADA NO MAQUINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS ALUDIDAS BENFEITORIAS FORAM DIRECIONADAS AO BEM E PELA INCOMPATIBILIDADE NAS DATAS DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300314-11 .2016.8.24.0019, de Concórdia, rel . Torres Marques, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 08-09-2020).

(TJ-SC - Apelação Cível: 0300314-11.2016 .8.24.0019, Relator.: Torres Marques, Data de Julgamento: 08/09/2020, Quarta Câmara de Direito Comercial)

"APELAÇÕES CÍVEIS CONEXAS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ARRESTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRENTE. SENTENÇA NÃO DESCONSTITUÍDA, POIS EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ANTERIOR CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. SENTENÇA MODIFICADA. Cerceamento de defesa. Muito embora ocorrente, deixa-se de desconstituir a sentença e passa-se a proferir o julgamento do feito, pois o conjunto probatório trazido aos autos pelas partes litigantes é suficiente para análise do mérito. Embargos de terceiro. Para o reconhecimento da pretensão de desconstituição do arresto, o embargante deve fazer prova de que é o legítimo proprietário da colheitadeira arrestada, nos termos exigidos pelo art. 373, I, do CPC/15. Caso. Embargante Delmar que comprova a propriedade do maquinário e a venda com reserva de domínio para o demandando, que, em data posterior e sem a quitação de sua compra, vendeu o bem que ainda não lhe pertencia para o embargante Gilberto. Sentença modificada para reconhecer a propriedade do maquinário agrícola como sendo do embargante Delmar. DERAM PROVIMENTO AO APELO DE DELMAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DE GILBERTO. UNÂNIME."
(TJRS, AC 70077055242, Rel. Des. Giovanni Conti, Décima Sétima Câmara Cível, j. 26/04/2018)

Portanto, a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio, por si só, não é suficiente para caracterizar o apelante como terceiro de boa-fé, sendo necessário que ele demonstre ter adotado as cautelas mínimas na aquisição do bem, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegação de que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada, cumpre destacar que, no caso em análise, não se trata de presumir a má-fé do apelante, mas sim de constatar a ausência de boa-fé objetiva, evidenciada pela falta de adoção das cautelas mínimas exigíveis de um adquirente diligente, especialmente considerando o alto valor dos bens.

Por fim, em relação ao depoimento do apelado DILCEU, em que confessou não ter registrado o contrato original, tal fato é incontroverso e já foi considerado na análise da questão. No entanto, conforme já exposto, a ausência de registro da cláusula de reserva de domínio não é suficiente para caracterizar o apelante como terceiro de boa-fé, sendo necessário que ele demonstre ter adotado as cautelas mínimas na aquisição do bem.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025